Tribunal: TJMT
Processo: 1030239-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030239-97.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Acessão]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 041.150.991-86 (APELANTE), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto.

O pagamento do débito na esfera administrativa, realizado após o ajuizamento da ação anulatória, implica no reconhecimento tácito da dívida por parte do devedor, o que exaure o interesse processual da ação, ensejando a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto.

No mesmo sentido:

“
Com a quitação administrativa do crédito tributário, a ação teve a perda superveniente de seu objeto, e, consequentemente o interesse processual, vindo a ser declarada a extinção sem resolução do mérito
.” (N.U 0008170-29.2017.8.11.0051, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 19/02/2024, DJE 29/02/2024)

“
Considerando que o débito discutido nos autos foi devidamente reconhecido e quitado administrativamente pela parte autora ora Apelada, à medida que se impõe é o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e reconhecendo a perda superveniente do objeto
.” (N.U 1017784-03.2019.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 18/07/2023, DJE 31/07/2023)

“
Considerando a efetiva quitação do crédito constante na CDA, tem-se a perda do objeto da exceção de pré-executividade
.” (N.U 1000993-13.2020.8.11.0044, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06/05/2024, DJE 17/05/2024)

“
A despeito da discussão quanto ao direito líquido e certo violado, consistente na inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa garantidos constitucionalmente,
a quitação, pelo Impetrante, da dívida que se questionava administrativamente, demonstra de forma inequívoca a perda superveniente do objeto, pela ausência do interesse de agir
.” (N.U 1007410-88.2020.8.11.0041, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 10/10/2023, DJE 17/10/2023)

“
No presente caso, houve a quitação do débito de forma administrativa, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à Apelante o devido interesse de agir, condição precípua da ação
.” (N.U 0025487-12.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/09/2019, DJE 04/05/2020)

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024